Tribunal: TJMT
Processo: 0029079-59.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0029079-59.2016.8.11.0041
RECORRENTE: MARIA STAEL GARCIA RODRIGUES E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 65730995) interposto por MARIA STAEL GARCIA RODRIGUES com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.
Na certidão carreada no id 66478958 foi informado que “ (...) o Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU no 2816232, id. 65730996 - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item Número do Processo que Consta no Acórdão Recorrido, tendo em vista que não se refere aos autos originários”.
Desta feita, intime-se a parte Recorrente, nos termos dos artigos 1.007, §2o do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar o pagamento em 05 dias, das custas. Em sendo comprovado o regular pagamento das custas, intime-se a parte Recorrida para, querendo, contra-arrazoar, em 15 dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Extraordinário n. 0029079-59.2016.8.11.0041
RECORRENTE: MARIA STAEL GARCIA RODRIGUES E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 6573950) interposto por MARIA STAEL GARCIA RODRIGUES com fundamento no artigo 10, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.
Na certidão carreada no id 66478959 foi informado que “ (...) o Recurso Extraordinário, ID no 65736950, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU no 265174, id. 65736951 - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item Numero do Processo na Origem, tendo em vista que não se refere aos autos originários”.
Desta feita, intime-se a parte Recorrente, nos termos dos artigos 1.007, §2o do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar o pagamento em 05 dias, das custas. Em sendo comprovado o regular pagamento das custas, intime-se a parte Recorrida para, querendo, contrarrazoar, em 15 dais.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII